Tribunal: TJBA
Processo: 0503241-44.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 0503241-44.2017.805.0088 Origem: Guanambi-BA. (Vara do Júri) Apelante/Apelado: Edivan Dos Santos de Assis Apelante/Apelado: Evandro Santos de Assis Defensora Pública: Mariana Monteiro da Costa Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Mansine Meira Cardoso de Castro Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE SOMENTE EM RELAÇÃO AO CONDENADO EDIVAN. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS PORQUE HOUVE A RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA O APENADO EDIVAN E NÃO PARA EVANDRO EM CONTEXTO FÁTICO IGUAL. INEXISTÊNCIA. PROBATÓRIO DOS AUTOS A INDICAR ESTREITA RELAÇÃO DO CONDENADO EVANDRO COM FACÇÃO CRIMINOSA, SENDO O MOTIVO DO CRIME A BRIGA ENTRE MEMBROS DE FACÇÕES (BAÚ X DELTAN), ENQUANTO QUE EDIVAN, IRMÃO DE EVANDRO, O ACOMPANHARA E PARTICIPARA DO EVENTO CRIMINOSO. MENOR IMPORTÂNCIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO CONDENADO EDIVAN. NÃO EVIDENCIADA. ELEMENTO QUE PARTICIPOU NA EXECUÇÃO DA VÍTIMA, COM DESTACADA PROEMINÊNCIA (DISPARO DE ARMA DE FOGO). RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS (EVANDRO) E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEIS AOS APENADOS, EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FACE DA NEGATIVA DOS CONDENADOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA EM PLENÁRIO E OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR Nº 231, DO STJ. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXECUÇÃO REALIZADA DURANTE A MADRUGADA, ENQUANTO A VÍTIMA E FAMILIARES DESCANSAVAM; ALÉM DA PREMEDITAÇÃO DO QUARTETO, COM INTEGRAÇÃO DE MENOR E CRUELDADE NO MODUS OPERANDI AO DISPARAR NA VÍTIMA, 11 (ONZE) PROJETIS DE ARMA DE FOGO. ABALO PSICOLÓGICO NA SOGRA E NA COMPANHEIRA DA VÍTIMA NÃO PROVADO, EM QUE PESE A CRUELDADE NO MODUS OPERANDI (EXECUÇÃO DA VÍTIMA). EXCLUSÃO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO A QUO, DA CONFISSÃO PRESTADA EM SEDE ADMINISTRATIVA E DÚVIDA ACERCA DA CONSIDERAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, INCLUSIVE, ADMITIDA TAL DÚVIDA PELO PRÓPRIO PARQUET RECORRENTE. INADEQUAÇÃO PRECEDENTE AO INDICAR SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO. LEITURA DE O ENUNCIADO SUMULAR Nº 231, DO STJ. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0503241-44.2017.805.0088 da Vara do Júri da Comarca de Guanambi, tendo como recorrentes/recorridos Edivan dos Santos de Assis, Evandro Santos de Assis e o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os presentes Recursos, para julgar totalmente improvido o recurso defensivo e provido parcialmente o recurso ministerial, pelas razões expostas.